Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-63.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-63.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 203.196.491-72 (APELADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBTENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CÓPIA DE TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – EXIBIÇÃO, NA INICIAL, DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DO CARTÃO DE ASSINATURAS REGISTRADO EM CARTÓRIO ANOS ANTES DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – MANIFESTA DIVERGÊNCIA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONSTATÁVEL A OLHO NU – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DE CONCLUSÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há prescrição se o pedido de declaração de inexistência de débito por falta contratação foi ajuizado antes do decurso do prazo prescricional decenal. 2. Deve ser mantida sentença de parcial procedência do pedido se, como no caso, é visível a divergência entre a assinatura constante no termo de adesão ao cartão de crédito consignado e o cartão de assinaturas registrado junto ao Serviço Notarial e Registral antes da suposta contratação, especialmente se o Banco não pede produção de prova pericial grafotécnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001447-63.2018.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória Por Danos Morais
”

(Proc. no 1001447-63.2018.8.11.0011), ajuizada contra o apelante por MARIA IRIA GONÇALVES FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu à restituição de “
todas as parcelas descontadas indevidamente na conta bancária
” da autora a título de pagamento de faturas de cartão de crédito cuja contratação não restou demonstrada nos autos, “
autorizando, no entanto, o desconto de eventual de montante disponibilizado à época da concessão do crédito
” (cf. Id. no 85615487).

O apelante sustenta que “
o primeiro desconto reclamado ocorreu no mês de novembro de 2013 e a ação foi proposta apenas no mês de setembro de 2018
”, e afirma que “
o pedido autoral está prescrito com relação ao pedido de restituição de valores descontados antes de setembro/2015
” (sic – cf. Id. no 85615504 - pág. 3).

Discorre sobre a regularidade da “
contratação do cartão de crédito consignado
” dizendo que “
há nos autos comprovação da contratação através do contrato assinado e das faturas que demonstram que a apelada efetuou diversas operações com o cartão, sem a contraprestação devida
” (sic – cf. Id. no 85615504 - pág. 10).

Afirma, ainda, o “
descabimento da restituição dos valores pagos
” em razão da “
ausência de prova do dano material pretendido
”, destacando que, “
além dos descontos alcançados pela prescrição em setembro/2015, os descontos ocorridos antes da migração de parte da carteira de cartões de crédito para o Banco Pan, que se deu em julho/2013, não são de
(sua)
responsabilidade
(...)
e sim do Banco Cruzeiro do Sul
”, e que “
os descontos efetuados em folha referem-se ao pagamento mínimo do cartão, autorizado pela apelada, sendo que as faturas são enviadas para a sua residência para que efetue o pagamento do valor remanescente, a fim de quitar seu saldo devedor
” (sic – cf. Id. no 85615504 - pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, ou, alternativamente, seja autorizado “
o abatimento do valor total realizado em compras e dos valores porventura creditados a apelada
”, e, ainda, que “
a devolução seja limitada ao período de aquisição da carteira em julho/2013, pois antes de tal data os descontos eram efetuados ao Banco Cruzeiro do Sul
” (sic – cf. Id. no 85615504 - pág. 12).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85615510).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de prescrição se confunde com o mérito e conjuntamente com este será analisada.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco Pan, mas, mesmo assim, o Banco vem descontando valores em seu benefício previdenciário desde novembro/2013 (cf. Id. no 85614993).

Assim, cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), e, como o instrumento contratual objeto da discussão foi subscrito novembro/2013, sendo a ação ajuizada em 19/09/2018 (cf. Id. no 85614993), a arguição de prescrição da pretensão merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

A autora nega veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito com o Banco/apelante, enfatizando que não é sua a assinatura contida no instrumento contratual que lhe foi exibido extrajudicialmente pelo réu, e que ela própria anexou à petição inicial.

Na contestação, o Banco afirma muito genericamente que “
o contrato discutido nos autos foi celebrado por meio de contrato assinado entre as partes, sendo que a parte autora teve plena ciência das cláusulas contratuais, manifestando sua anuência ao apor sua assinatura no contrato
”, e que “
nota-se, no mínimo, a semelhança dos traçados, fazendo crer que a pessoa que assinou o contrato é a realmente a requerente
” (sic – cf. Id. no 85615469 - pág. 7).

Sucede, porém, que, ao contrário do que diz o Banco, não há mínima semelhança entre a assinatura aposta no instrumento contratual e a verdadeira assinatura da autora, que teve o cuidado de anexar aos autos cópia de seu cartão de assinaturas registrado ainda nos idos de 2011, dois anos antes da suposta contratação, junto ao Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (cf. Id. no 85615457).

E a diferença é gritante, bastando ver que a assinatura contida no termo de adesão ao cartão de crédito foi feita por extenso e a assinatura da autora é uma rubrica.

Mesmo tendo a autora anexado essa relevante documentação à inicial, o Banco não requestou produção de prova pericial grafotécnica, deixando de atender à intimação para especificação de provas a produzir (cf. certidão vinculada ao Id. no 85615486).

Ademais, não há absolutamente nada nos autos que indique a efetiva entrega de valores à autora/apelada e nada que a relacione diretamente às faturas apresentadas pelo Banco/réu/apelante na contestação, supostamente referente a um cartão de crédito descrito apenas como “
XXX XXXX XXXXX 6022
” (sic – cf. Id. no 85615473). Essas, aliás, mostram apenas acúmulo de encargos financeiros, pois o valor do pagamento mínimo dessas era descontado diretamente no benefício previdenciário da autora (cf. Id. no 85615473 - pág. 12 e seguintes).

Impõe-se, pois, a manutenção da conclusão de que o Banco não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de
provar a existência do pacto, e exatamente pelos mesmos fundamentos, impõe-se a declaração de inexistência do débito
, medida que constitui corolário lógico da falta de demonstração da relação jurídica entre as partes.

Anoto, ainda, que, ao ordenar restituição de valores, a r. sentença já autorizou “
o desconto de eventual de montante disponibilizado à época da concessão do crédito
”, daí porque não há interesse recursal nesse aspecto, e, por fim, admito que descabe a pretendida limitação da ordem de devolução do montante, já que, nas palavras do próprio recorrente, “
a operação objeto da lide, em nome da apelada, foi cedida ao Banco Pan, atual responsável pelo contrato em questão
” (cf. Id. no 85615504 - pág. 4).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021